Tribunal: TJDFT
Processo: 0731217-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731217-79.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: AMARILDO ALUISIO PEREIRA JUNIOR, VINICIUS VERAS MELO DESPACHO Nada a prover quanto ao agravo interno juntado no ID 75699707, uma vez que os autos se encontram em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, consoante certidão de ID 73624552. Ademais, a decisão impugnada pelo referido recurso não foi proferida por esta Presidência. Aguarde-se o julgamento dos recursos constitucionais. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007